Tribunal: TJMT
Processo: 1042713-81.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042713-81.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LIOZINA BATISTA TRINDADE CAMPOS - CPF: 284.165.971-20 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1042713-81.2023.8.11.0002.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE-MT.

RECORRENTE: LIOZINA BATISTA TRINDADE CAMPOS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 4 a 7/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRAÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 24566192).

2.

Inconformada, a demandante alega cerceamento de defesa, a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à vara de origem para que seja designada perícia - o LTCAT - nas instalações do local de trabalho da autora, tendo por objetivo a caracterização e a classificação da insalubridade.

3.

Em contrarrazões, o reclamado refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais,
entendeu que a matéria de fato estava satisfatoriamente demonstrada pelas provas emprestadas trazidas aos autos
, julgando os pedidos de forma antecipada.

6.

Contudo, a reclamante,
de forma genérica
, insurge contra tal prova, sob o argumento de que “
a prova que o Requerido quer empresar não cabe ao presente caso, tendo em vista que o perito deve ir ao ambiente de trabalho para analisar as condições que a parte Autora trabalha
”.

7.

De outro lado, o laudo trazido a título de prova emprestada
descreve
, de forma clara,
as atividades laborais do cargo de Agente de Serviços Gerais – Limpeza, bem como os produtos utilizados e os EPI’s fornecidos
, concluindo que a função desempenhada faz com que o servidor não preencha os critérios técnicos quanto ao contato qualitativo com agentes biológicos, não havendo comprovação de contato permanente com
pacientes, com material infecto-contagiante ou lixo urbano na sua coleta e industrialização
.

8.

A despeito de a reclamante se insurgir contra a prova emprestada, alegando que aquela prova não cabe no caso concreto,
não há nos autos prova em sentido contrário
, ou seja,
de que o ambiente de trabalho da demandante é diferente, com situações específicas, daquele em que a prova emprestada foi produzida
.

9.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil (CPC), por meio do art. 373, incisos I e II, distribui o ônus probatório às partes,
devendo a reclamante provar os fatos constitutivos do pretenso direito
e ao reclamado comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora.

10.

Ademais, o Juiz é o destinatário final das provas,
não
tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes, conforme dispõe o art. 370 do CPC. Logo,
perfeitamente possível a utilização da prova emprestada de outros autos
, mediante admissão de ofício pelo magistrado para o respectivo julgamento.

11.

Portanto, não há que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa, ante a fundamentação da sentença, não se vislumbrando a necessidade de realização de perícia judicial no local de trabalho da demandante.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024